Tribunal: STF
Processo: ARE 1279392
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
    1. O autor da ação recorre contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da Fundação Universidade de Brasília - FUB a pagar danos materiais e morais.
    2. Alegação de que não realizou a prova do concurso público por culpa da FUB, que não lhe ofereceu atendimento especial compatível com sua condição de portador de deficiência.
    3. O pedido de atendimento especial foi indeferido na seara administrativa, não tendo o autor da ação recorrido contra a aludida decisão.
    4. Descumprimento do edital por parte do próprio autor/recorrente. Inexistência de nexo de causalidade entre o comportamento do Poder Público e os supostos danos alegados pelo recorrente.
    5. Conheço do recurso e lhe nego provimento.
    6. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação nos moldes do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.  Sobre o tema, a propósito:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 839063 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso DJe de 24-09-2015 )
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente